Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-95.2023.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-95.2023.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (AGRAVANTE), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (AGRAVANTE), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), H GALINA LTDA - CNPJ: 04.498.575/0001-37 (AGRAVADO), ERIC JOSE GOMES JARDINA - CPF: 663.471.732-04 (ADVOGADO), KAREN DAIANY DA COSTA PIRES - CPF: 000.556.232-55 (AGRAVADO), RONIEDER TRAJANO SOARES SILVA - CPF: 742.995.302-68 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DELAZZERI LTDA - CNPJ: 80.852.783/0001-70 (AGRAVADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por H GALINA LTDA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento integral do preparo recursal,
sob pena
de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. A agravante alega dificuldades financeiras decorrentes de bloqueios judiciais e prisão do sócio, tendo juntado balancetes e decisões judiciais que, segundo sustenta, comprovariam a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica; (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas processuais diante da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência, inclusive para pessoas jurídicas, relativa e sujeita à análise do julgador à luz dos documentos apresentados (CPC, art. 98; CF/1988, art. 5o, LXXIV).

No caso concreto, a parte agravante foi expressamente intimada a apresentar documentos essenciais à aferição da condição financeira — como declarações de imposto de renda e extratos bancários —, mas deixou de cumprir integralmente a determinação.

Os documentos juntados (balancetes contábeis e alegações de bloqueios judiciais) não se mostraram suficientes para demonstrar a real incapacidade financeira da empresa, tampouco foram acompanhados de provas robustas que confirmem o alegado comprometimento total de seus ativos.

A jurisprudência do STJ admite, em tese, a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a hipossuficiência (Súmula 481/STJ); contudo, tal comprovação não se verificou no presente caso.

O pedido subsidiário de parcelamento das custas também exige a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, § 6o do CPC, o que igualmente não foi atendido, inviabilizando o acolhimento da pretensão.

A ausência de elementos concretos que comprovem a situação de necessidade inviabiliza tanto a concessão da gratuidade quanto o parcelamento requerido, sendo legítimo o indeferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a apresentação de provas documentais robustas e conclusivas que evidenciem de forma inequívoca a sua hipossuficiência econômica.

A ausência de documentos essenciais, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, inviabiliza a concessão do benefício.

O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, também depende da demonstração da necessidade, não se admitindo com base apenas em alegações genéricas de crise financeira.

R E L A T Ó R I O

AgReg

1002597-95.2023.8.11.0046

H GALINA LTDA X H GALINA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por
H GALINA LTDA
com

o fito de reformar decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, bem como seu pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, determinando o recolhimento integral do preparo recursal no prazo de cinco dias,
sob pena
de não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil.

O agrav
ante sustenta, em síntese, que a decisão é dissonante do posicionamento do STJ e deste Tribunal; que não se está diante de simples alegações genéricas, mas de situação extraordinária e devidamente comprovada que inviabiliza temporariamente o recolhimento das custas; que foi justificada a impossibilidade de apresentação dos documentos exigidos por motivo de força maior - bloqueios judiciais nas contas e prisão do sócio administrador; que foram juntados balancetes atualizados de 2024 e 2025, comprovantes de bloqueio e decisões judiciais que evidenciam a paralisação parcial das atividades; que a jurisprudência do STJ (Súmula 481) admite a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas que demonstrem impossibilidade de arcar com as despesas do processo; que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade; e que o indeferimento do pedido de parcelamento das custas configuraria nulidade por ausência de motivação, violando o art. 93, IX da CF/88. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de gratuidade judiciária ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de ID 303615399.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Do exame, há dois recursos de apelação.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por H GALINA LTDA e KAREN DAIANY DA COSTA PIRES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro/MT.

Em suas razões recursais (Id. 290131391), a apelante H GALINA LTDA requereu a concessão da gratuidade da justiça.

Por meio do despacho de Id. 292614364
, determinei
que a apelante H GALINA LTDA comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, com a juntada da declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entendesse pertinentes, no prazo de cinco dias.

Em atendimento, a apelante apresentou petição (Id. 293746367), alegando impossibilidade de cumprir integralmente o determinado, sob o argumento de que enfrenta grave crise econômico-financeira aguda, agravada após bloqueio judicial de contas bancárias e restrições operacionais decorrentes de
operação policial em curso.

Juntou balancetes dos exercícios de 2024 e 2025, além de afirmar que as contas bancárias estariam bloqueadas, o que impossibilitaria a apresentação de saldos ou demonstrativos.

No entanto, deixou de comprovar a condição de hipossuficiência.

Em razão disso, sobreveio o indeferimento do pedido e a respectiva intima
ção para recolher o preparo
.

Contra essa decisão, o apelante interpôs o presente recurso de agravo interno.

Pois bem.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa e pode o julgador, no caso concreto, analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...]. (
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, intimado para comprovar a hipossuficiência, o apelante apresentou a documentação de Id.
293746367

e seguintes.

Do exame, extrai-se que
a
pesar das alegações de dificuldades econômicas, não foram apresentados documentos robustos e conclusivos que demonstrem de forma inequívoca a incapacidade financeira da pessoa jurídica. Os balancetes juntados nos Ids. 293746368 e seguintes não se revelam suficientes para justificar a concessão do benefício pleiteado, pois não fornecem um panorama completo da
situação financeira da empresa.

Ademais, a apelante deixou de apresentar as declarações de imposto de renda expressamente solicitadas no despacho anterior (exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023),
documentos estes que são fundamentais para a análise da real capacidade econômica da empresa.

Quanto à alegação de impossibilidade de acesso às contas correntes em razão de bloqueio judicial, a apelante não trouxe aos autos prova inequívoca dessa circunstância, mediante, por exemplo, comprovante do bloqueio judicial ou decisão que o tenha determinado, nem demonstrou que tal bloqueio abrangeria a totalidade dos seus ativos financeiros.

A mera alegação de existência de investigação criminal ou prisão de sócio, sem comprovação documental específica de como esses fatos impactam diretamente na impossibilidade de arcar com
as custas
processuais, não é suficiente para amparar o deferimento da gratuidade.

Quanto ao pedido alternativo de parcelamento das custas e preparo recursal, entendo que, neste momento, não se mostra viável o seu deferimento, uma vez que não foram apresentados elementos mínimos que demonstrem que a apelante não possui condições de arcar, de uma só vez, com o preparo do recurso, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dificuldade financeira sem comprovação idônea.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com
as custas
processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Além disso, nota-se que se indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Portanto,
tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que os embargantes deixaram de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medidas.

Logo,
o parcelamento do preparo recursal não pode ser concedido, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO
CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido." (
AgRg
no
AREsp
330.007/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/04/2015,
DJe
23/04/2015)
.

Por fim, sabe-se que o art. 98, § 6o do CPC prevê a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada a necessidade, contudo, ressalto que o deferimento dessa medida está condicionado à comprovação da insuficiência de recursos para pagamento em uma única parcela, que constitui requisito indispensável tanto para a concessão da gratuidade da justiça quanto para o parcelamento das despesas processuais.

Assim, é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pelo ora embargante, sob o fundamento de que o contexto fático não forneceu dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício, porquanto não foram apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência econômica.

Dessa forma,
tanto com relação ao pedido principal de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto com relação ao pedido subsidiário de parcelamento, verifico que a parte apelante deixou de apresentar qualquer elemento que demonstre a necessidade de tais medida
, o que levou ao indeferimento d
o parcelamento do preparo, uma vez que a ausência de comprovação da necessidade econômica inviabiliza o acolhimento do pedido.

Ante o exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025